Tribunal: TJES
Processo: 5001189-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOALDO DE MOURA CORREIA

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO PODER JUDICIÁRIO.
INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM
DENEGAD
A
, COM RECOMENDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES – Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, em 05 de dezembro de 2019, no município da Serra/ES, o paciente, motivado por ciúmes, agrediu sua companheira mediante espancamento e estrangulamento, deixando-a desacordada, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da intervenção de terceiros. Apurou-se histórico de violência doméstica, tentativa de ocultação dos fatos mediante divulgação de versão falsa e confissão posterior a testemunhas, tendo a vítima sofrido graves lesões com sequelas permanentes, incluindo afasia e tetraplegia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(1) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal;

(2) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Excesso de prazo na formação da culpa.
Não há excesso de prazo
, pois a aferição deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que o processo tramita regularmente, sem desídia estatal, e se encontra em fase final de instrução, com audiência designada para oitiva de testemunha remanescente.

Medidas cautelares alternativas.
Não é cabível a substituição por medidas cautelares diversas
, por se mostrarem insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, marcada por extrema violência e consequências graves à vítima, bem como pela presença dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada, com recomendação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001189-21.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOALDO DE MOURA CORREIA
IMPETRADO: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
JOALDO DE MOURA CORREIA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
(art. 121, §2º, I, III, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES – Tribunal do Júri.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso desde 18/02/2022, sem conclusão da instrução processual da primeira fase do Tribunal do Júri.

Requer, assim, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 05 de dezembro de 2019, no município da Serra/ES, o paciente teria praticado tentativa de homicídio contra sua companheira, Silvani Sales Santos, mediante espancamento e estrangulamento, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, diante da intervenção de terceiros que acionaram socorro.

Apurou-se que o réu mantinha relacionamento com a vítima e possuía histórico de violência doméstica, inclusive com registro anterior de agressões e ameaças. No dia dos fatos, motivado por ciúmes, agrediu violentamente a ofendida, deixando-a desacordada e fugindo do local.

Consta ainda que o acusado tentou ocultar sua conduta ao utilizar o celular da vítima para disseminar versão falsa dos fatos, chegando posteriormente a confessar as agressões a testemunhas.

As agressões causaram graves lesões, incluindo traumatismo craniano e sequelas neurológicas permanentes, como afasia e tetraplegia.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Em relação ao excesso de prazo na instrução criminal
, cumpre destacar que tal argumento não pode ser aferido de forma meramente aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, verifica-se que o paciente foi preso em 18/02/2022, estando o feito em regular tramitação, com a realização de diversos atos processuais ao longo da instrução, inclusive audiências já realizadas, inexistindo demonstração de paralisação injustificada do processo.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a instrução encontra-se em fase final, pendente apenas a oitiva de uma testemunha, já designada para o dia 21/7/2026, o que evidencia a proximidade do encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Ademais, trata-se de processo que apura crime grave (homicídio qualificado tentado), o que, por si só, demanda maior cautela e pode justificar maior dilação temporal, sobretudo quando não evidenciada desídia do juízo ou do órgão acusador.

Ressalte-se, ainda, que foram proferidas diversas decisões reavaliando a necessidade da custódia cautelar, todas concluindo pela sua manutenção, o que reforça a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o processo tramita regularmente, dentro de prazo razoável, e a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

No
que diz respeito
ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas
, também não merece acolhimento, porquanto ausentes elementos que demonstrem a suficiência de tais medidas frente a gravidade concreta da conduta imputada.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada,
recomendando ao Juízo de
1º grau
a adoção de medidas para agilizar o encerramento do processo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.